Tribunal: TJDFT
Processo: 0718873-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718873-71.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: ALEXANDRE SALOMÃO ARRAIS BANDEIRA JÚNIOR, ALEXANDRA WANESSA FERREIRA BANDEIRA AGRAVADA: NORMA MARIA ARRAIS BANDEIRA TAVARES LEITE DESPACHO ALEXANDRE SALOMÃO ARRAIS BANDEIRA JUNIOR e ALEXANDRA WANESSA FERREIRA BANDEIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam que a análise do texto constitucional citada no reclamo depende do exame de norma infraconstitucional, o que não representa usurpação de competência do STF. Sustentam, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026